Tribunal: TJSP
Processo: 1500131-54.2023.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Apelação criminal. Furto simples privilegiado (artigo 155, caput, do Código Penal). Recurso defensivo buscando a absolvição por precariedade probatória. Não acolhimento. Autoria e materialidade demonstradas. Confissão do apelante corroborada pela prova testemunhal produzida. Apelante flagrado logo após o furto, na posse do produto da subtração. Inversão do ônus probatório. Eventual embriaguez

Ementa:
Apelação criminal. Furto simples privilegiado (artigo 155, caput, do Código Penal). Recurso defensivo buscando a absolvição por precariedade probatória. Não acolhimento. Autoria e materialidade demonstradas. Confissão do apelante corroborada pela prova testemunhal produzida. Apelante flagrado logo após o furto, na posse do produto da subtração. Inversão do ônus probatório. Eventual embriaguez ou consumo de drogas não excluem a responsabilidade penal (artigo 28, inciso II, do Código Penal). Inaplicabilidade do princípio da insignificância, diante do valor do bem furtado (avaliado em R$ 1.200,00) e das circunstâncias da infração penal. Condenação preservada.
Dosimetria. Pena-base definitivamente fixada no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias modificadoras. Reconhecimento da figura privilegiada prevista no artigo 155, § 2o, do Código Penal, com a substituição da pena de reclusão por detenção. Pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, estabelecido o regime aberto para o caso revogação do benefício.
Recurso desprovido.